Tribunal: TJBA
Processo: 8077569-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8077569-52.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante

: Erotildes Hobert Damacena Limoeiro (OAB/BA 61.166)

Paciente

:

Jhonatan Costa
d
a Silva

Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí / BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão temporária foi convertida em preventiva, no contexto de investigação sobre suposta participação em organização criminosa, com imputação dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

2.
A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por
inidoneidade de fundamentação, inclusive em face de falsa premissa, e
ausência de contemporaneidade,
além da
inobservância do caráter de
ultima ratio
da prisão e
d
a existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
e a que a manteve
apresenta
m
fundamentação idônea, apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem assim se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir.

4.
Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do Paciente, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

5.
Estando a decisão impositiva da segregação cautelar solidamente calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada por sua suposta função operacional na distribuição de entorpecentes e na estrutura de uma organização criminosa de alta periculosidade, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que demonstrados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daquele.

6.
Resta inviável o acolhimento da tese de se ter acolhido equivocadamente a premissa de ser o paciente detentor de maus antecedentes quando o fundamento primordial para o recolhimento preventivo não se identifica com tal elemento.

7
.
Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice o fato de reunir predicativos pessoais positivos.

IV. Dispositivo e tese.

8
.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese(s) de julgamento:
“1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de investigação de organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no RHC 204318/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ - AgRg no RHC: 177256 PR 2023/0063306-4, Rel.: Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Julg.: 11/09/2023, T6 - Sexta Turma, Pub.: DJe 15/09/2023)

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8077569-52.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
Jhonatan Costa
d
a Silva
,
tendo como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí / BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator